Tribunal: TJSP
Processo: 1004469-83.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU – RECONHECIMENTO – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – PERTINÊNCIA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

Ementa:
SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CORRÉU – RECONHECIMENTO – INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – PERTINÊNCIA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO ELEITA EM R$ 5.000,00 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, NÃO PROVIDO O DAS CORRÉS.
I- Considerando que a legitimidade passiva é verificada em abstrato, à luz dos argumentos articulados na petição inicial (teoria da asserção), possível se concluir que o banco corréu possui legitimidade para responder à presente ação, eis que integra a cadeia de consumo, fornecendo à seguradora o serviço de lançamento do valor do prêmio em débito na conta bancária da autora, respondendo solidariamente pelos eventuais danos causados à esta;
II- Não tendo as rés comprovado a contratação de seguro por parte da autora, sendo que o desconto era realizado na conta bancária desta, pertinente a condenação das rés em restituir em dobro a quantia paga;
III- Evidenciando a prova dos autos a ofensa aos atributos da personalidade da parte autora, pertinente a condenação das rés ao pagamento de compensação por danos morais. Neste aspecto, a quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Considerando-se os critérios norteadores do arbitramento por dano moral, a compensação deve ser fixada em R$ 5.000,00.

CORREÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO PELO IPCA/IBGE - ART. 389, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC - JUROS MORATÓRIOS - CÁLCULO PELA TAXA SELIC, DIMINUINDO-SE O VALOR DO IPCA/IBGE - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024, A PARTIR DE 28.08.2024. Tratando-se de matéria de ordem pública, e de aplicação imediata, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil.